Tribunal: CARF
Processo: 10380.000932/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000932/2007-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que identifique a
data correta que consta no carimbo de recepção recursal constante no documento original, e-fl.
79, uma vez que aquela da digitalização encontra-se ilegível.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37856.28641.270204.1.3.03-2372, em 27.02.2004, e-fls. 18-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$33.196,68 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-
se que não houve apuração de crédito na Declaração de In formações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 33.196,68
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
37856.28641,270204.1.3.03-2372
32288.55142.150405.1.3.03-0074
29072.74648.150405.1.7.03-6287 42729.91494.150405.1.7.03-1620 [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000932/2007-63
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO/SP no 14-49.692, de 22.04.2014, e-fls. 86-97:
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO.
Não há na legislação previsão de retificação de DCOMP após a emissão do
Despacho Decisório, para alterar o crédito informado, o número da DCOMP inicial e para
retificar a própria DCOMP que conteria o demonstrativo do crédito pretendido, sobretudo
se: (i) anteriormente ao Despacho Decisório em litígio, foi o contribuinte intimado a
promover as retificações necessárias, sem que haja notícia de qualquer providência e, (ii)
o crédito alegado na MI em análise no presente processo foi objeto de DCOMP já
apreciada e homologada para amortização dos débitos nela indicados, não remanescendo,
do valor indicado naquela Dcomp, crédito para amortizar os débitos indicados nas
DCOMP em litígio no presente processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2017, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2017, e-fls. 117-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. Do Direito
Em conformidade com o artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o saldo negativo de IRPJ (e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) se verifica quando, ao final do ano-
calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Esse
pagamento a maior, por sua vez, configura indébito passível de compensação, nos termos
da norma acima citada, após o encerramento do ano-calendário.
Nesse sentido, conforme mencionado no tópico acima, a Requerente ao identificar
saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003 providenciou o competente pedido de
ressarcimento (PER) e, posteriormente, procedeu à compensação do referido crédito com
débito e CSLL.
O Ilmo. Auditor Fiscal da RFB, como dito acima, ao analisar o pedido de
ressarcimento/compensação da Recorrente entendeu por não homologar o lançamento do
crédito tributário no valor de R$ 38.206,42, e lhe imputar valores a título de juros e multa
moratórios referente ao crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, pois concluiu que os equívocos ocorridos ao longo do processo de
ressarcimento/compensação erram irreversíveis.
No entanto, a ora Recorrente discorda desta conclusão haja vista a busca pela
verdade material que tem como objetivo o contencioso administrativo tributário.
Em forte sinergia com o princípio da oficialidade, o princípio da verdade material
pode ser detectado na legislação pátria sobre processo administrativo. À luz dos preceitos
legais dos artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99, percebe-se claramente que a regra de
condução principal da instrução probatória é atribuída ao órgão responsável da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Administração, com poderes de agir de ofício. De forma complementar, cabe aos
interessados a participação probatória. [...]
Portanto, com a devida vênia, não há o que se falar em incompetência para análise
dos argumentos tecidos pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade
como fez a D. Turma a quo. Isto é, o argumento de que os equívocos cometidos pela ora
Recorrente ao longo do processo de ressarcimento e compensação são insanáveis e,
principalmente, a conclusão de não homologação do direito creditório vão ao encontro do
princípio da verdade material.
O fato de movimentações de pagamentos antecipados constantes da ficha 16 —
Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, objeto do saldo negativo almejado e
comprovado pela Recorrente, não ter constado na ficha 17, linha 42, da DIPJ de 2003,
não podem resultar na não homologação do direito creditório.
Inclusive, pelo fato de a Recorrente ter espontaneamente procedido à retificação e
transmissão da DIPJ em questão, em 28/03/2008, de forma a sanar o referido lapso.
Assim, o singelo fato de que na PER/DCOMP n° 40066.20816.141103.1.3.03-9459
não ter constato o saldo correto, uma vez que a DIPJ original foi alvo de retificação, não
significa que a Recorrente deve ter o seu direito ao crédito tolhido, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco.
Adicionalmente, no que diz respeito à PER/DCOMP n°
37856.28641.270204.1.3.03.2372, cumpre mencionar que equívoco verificado também
neste documento, qual seja, o simples erro no preenchimento do ano do crédito, não pode
levar ao impedimento do aproveitamento do crédito da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Do Pedido
Assim, diante do exposto, requer a Recorrente que seja autorizada a retificação das
PER/DCOMP's acima mencionadas para que não haja qualquer dúvida relacionada ao
direito creditório ora em debate e, caso este não seja o entendimento, sob o fundamento
ao princípio da verdade material requer seja reconhecido o direito creditório nos termos
dos documentos e razões apresentados nos autos do presente processo administrativo, de
forma a homologar integralmente o ressarcimento/compensação em questão.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade do Recurso Voluntário
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Termo de Exclusão, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por seu representante
legal.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 29.01.2008, e-fl. 75, e apresentou o recurso voluntário, e-fls. 79-97. O
recurso voluntário deve ser apresentado até 28.02.2008.
Ocorre que é imprescindível que se identifique a data correta que consta no
carimbo de recepção recursal constante no documento original, e-fl. 79, uma vez que a data
fixada no documento digitalizado encontra-se ilegível, conforme imagem a seguir:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.391 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que Unidade de Origem
identifique a data correta que consta no carimbo de recepção recursal constante no documento
original, e-fl. 79, uma vez que aquela da digitalização encontra-se ilegível.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 106
DF CARF MF
Original